Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. DEMANDA SEM COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciados os motivos de fato e de direito nas razões do Recurso de Apelação, não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar afastada.
2. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.1. Assim, os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 2.2. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado. Tal entendimento deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
3. Preliminar afastada. Apelação conhecida e provida. Honorários modificados de ofício.